Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-43.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1001100-43.2020.8.11.9005 - PJE
Recorrente: Banco Volkswagen S.A
Recorrido: Joselaine Ires de Assunção
VISTOS, ETC.
O presente recurso fora encaminhado para o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, visando o julgamento Agravo de Instrumento interposto contra decisum proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que indeferiu a tutela de urgência nos autos do processo originário no 1023245-39.2020.8.11.0002).
Contudo, o recurso, equivocadamente, aportou perante esta E. Turma Recursal.
Dessa forma, proceda-se a redistribuição do feito, encaminhando-o ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Por consequência, RETIRO o recurso da pauta de julgamento do dia 15/02/2022.
À Secretaria para providências legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator